Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714577-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO WESLLEY DE JESUS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O réu JOAO WESLLEY DE JESUS agravou da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID no 16517671, p. 09) que, nos autos de ação de execução penal, indeferiu o pedido permuta para o presídio de Águas Lindas de Goiás sob o argumento de que cumpriria a pena mais próximo a seus familiares. O recurso foi tido por intempestivo, pois ofertado após o prazo legal, conforme decisão deste relator de ID no 17192141. O réu peticionou (ID no 17506890) requerendo a reconsideração da referida decisão, sob a alegação de que apresentou o recurso fora do prazo por motivos de saúde da causídica. Não houve a juntada de qualquer documento apto a confirmar a versão da causídica. Ademais, pedido de reconsideração não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, logo não há o que prover quanto ao pedido, não havendo que se falar em reconsideração. Portanto, mantida a decisão tal como fora proferida. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de julho de 2020 08:36:52. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador